Tribunal: TJES
Processo: 5018497-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018497-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MAGNO ALEXANDRE FERES BARBOSA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EMENTA. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento da existência de erro material na ementa do julgado e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, relativamente à modalidade de citação do devedor revel na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
Evidente o erro material na ementa do acórdão recorrido, pois, diferentemente do inteiro teor do voto, sinaliza que a citação do réu na fase de conhecimento da ação de cobrança ocorrera pela via editalícia.

5)
A modalidade citatória não consta nos documentos que instruem o pedido de cumprimento de sentença, não sendo possível afirmar, a partir dos elementos dos autos, qual meio utilizou-se para o ato.

6)
A correção de erro material constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador e que não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme o inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido para sanar o erro material.

Tese de julgamento:

1. Constatado erro material na ementa do julgado, que afirma premissa fática não comprovada nos autos, impõe-se a correção para adequar o teor da decisão à realidade processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 494, I; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.078.481/PI; STJ, AgInt no AREsp n. 1.737.743/GO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de erro material relativamente à modalidade de citação do devedor revel na fase de conhecimento.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material na ementa do acórdão embargado.

Com efeito, diferentemente do inteiro teor do voto, a ementa sinaliza que a citação do réu, na fase de conhecimento da ação de cobrança, ocorrera pela via editalícia.

Todavia, a modalidade citatória não é mencionada nos documentos que instruem o pedido de cumprimento de sentença (Id. 14356596), não sendo possível afirmar, a partir dos elementos angariados, se ocorrera por carta registrada, por oficial de justiça, por hora certa ou outra modalidade admitida no ordenamento.

De fato, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, a teor do inciso I do art. 494 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. IMPRESCRITÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.[...]

II - É entendimento assente nesta Corte Superior de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
. [...]

VI - Erro material corrigido
. Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.078.481/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021)
. 4. No caso dos autos, está constatado erro material no julgamento da demanda, pois, ao majorar os honorários advocatícios da ação principal, a decisão utilizou como parâmetro o valor da causa, quando o correto seria o valor da condenação. 5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de corrigir erro material em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. (AgInt no AREsp n. 1.737.743/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Portanto,
deve ser
sana
do
o erro material
para
retificar a ementa, como subsegue
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutia a validade da intimação do devedor para cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a intimação foi realizada no endereço informado nos autos e que a exigência de novas diligências representaria retrocesso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em verificar se a intimação do devedor revel, citado na fase de conhecimento e sem procurador constituído, pode ser considerada válida quando enviada por via postal ao último endereço informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC estabelece que o devedor citado na fase de conhecimento e que permaneceu revel deve ser intimado para cumprimento de sentença por edital.

4) O § 3º do mesmo dispositivo considera válida a intimação realizada no endereço informado nos autos apenas para as hipóteses dos incisos II e III do § 2º.

5) A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observância do disposto no inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC, vedando a intimação ficta por envio postal quando o réu foi citado e permaneceu revel.

6) Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a intimação realizada pelo credor não atende ao requisito legal, sendo imprescindível a intimação do devedor revel por meio de edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O devedor citado na fase de conhecimento e que permaneceu revel deve ser intimado para cumprimento de sentença por edital, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2º, IV; art. 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/4/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.120320-7/001, rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1267194, 0711432-08.2020.8.07.0000, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 22/07/2020”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento
para sanar o erro material
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.